Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726755-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: OTTO LAMOSA BERGER D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões (ID 14454728), intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora